Tribunal: TJMT
Processo: 1006640-24.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006640-24.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), EWANNESS ALEX DE SOUZA PORTUGAL - CPF: 046.287.791-47 (EMBARGANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Ewanness Alex de Souza Portugal
,

em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento, que à unanimidade, deu provimento ao recurso do embargante, julgando extinto o feito principal.

Nas razões de recurso, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão está eivado de omissão, uma vez que não fora analisado o pedido de condenação da agravada em perdas e danos e a multa do § 6º, do art. 3º, do DL 911/1967, pugnando, ainda, pela majoração dos honorários advocatícios.

Requer o acolhimento dos Embargos para suprir a omissão existente.

Ausente contrarrazões (Id 43656456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento do agravo de instrumento, está eivado de omissão, ao argumento de que não fora analisado o pedido de condenação da agravada em perdas e danos e a multa do § 6º, do art. 3º, do DL 911/1967, pugnando, ainda, pela majoração dos honorários advocatícios.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo da embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Com efeito, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

É de se verificar, outrossim, que não há falar em perdas e danos, uma vez que foi determinado no
decisum
Id

37528977 - Pág. 2

a revogação da liminar concedida no juízo singular e, por sua vez, a decretação de entrega do automóvel ao agravante, ora embargante e, até o momento, não há qualquer notícia da venda ou entrega a terceiro do automóvel objeto da lide.

Com relação à aplicação da multa, o Decreto-Lei assim enuncia nos §§6º e 7º do art. 3º,
in verbis
:

“
Na sentença que decretar a
improcedência
da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

§ 7o A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.”

Logo, as sanções descritas são cabíveis quando a ação é julgada improcedente, o que não é a hipótese dos autos, uma vez que a lide foi extinta sob o fundamento de que não houve a devida constituição em mora do réu. Portanto a multa é inaplicável nesta hipótese.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO APREENDIDO. POSTERIOR EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MULTA INDEVIDA.

1.- De acordo com o artigo 3º, § 6º, do Decreto 911/69, a sentença que decretar a "improcedência da ação" de busca e apreensão, também condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, caso o bem apreendido já tenha sido alienado.

2.- A multa em referência não será cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito, tendo em vista a necessidade de se interpretar restritivamente a norma sancionatória.

3.- Recurso Especial provido.”
(REsp 1165903/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 25/06/2014) (destaquei)

Com relação aos honorários advocatícios, melhor sorte também não socorre ao embargante, uma vez que os honorários foram fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), consoante se infere no acórdão embargado.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos e, desse modo, não padece de qualquer vício.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020